Tribunal: CARF
Processo: 13884.722172/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo sua aplicação ampla e irrestrita.
O julgamento sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, a teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo do lançamento a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos percebidos de forma acumulada deve ser efetuada com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722172/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
IRANI DE OLIVEIRA NILO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo sua aplicação
ampla e irrestrita.
O julgamento sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, a
teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo do
lançamento a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de
natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
percebidos de forma acumulada deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa à multa confiscatória; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar da base de cálculo do lançamento a parcela
relativa aos juros de mora e para que o imposto devido sobre os rendimentos recebidos de forma
acumulada seja recalculado, com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722172/2011-42
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de determinação judicial em ação junto à Justiça
Federal. A descrição dos fatos encontra-se na fl. 4.
A contribuinte impugnou o lançamento (fl. 8 a 31), alegando, em síntese:
1- Preliminarmente alega haver cerceamento de seu direito de defesa, uma vez
que não recebeu cópia dos documentos que instruíram a fiscalização, mesmo
os tendo solicitado;
2- Alega estar o crédito tributário lançado extinto por decadência, uma vez que o
lançamento se deu em novembro de 2011 e se refere a fatos geradores
compreendidos entre dezembro de 1998 a outubro de 2006;
3- Alega ainda que sobre o valor recebido teria pago o valor de R$ 55.266,62 a
título de honorários advocatícios, que devem ser abatidos dos valores
recebidos para fins de apuração do Imposto de Renda devido;
4 – Discorre sobre a não tributação sobre o valor da correção e dos juros de mora
por possuírem natureza indenizatória.
5 – Discorre sobre a improcedência dos valores lançados, pois dos R$ 184.222,09
depositados, descontando-se a correção e os juros, o valor bruto recebido seria de
R$ 99.978,82; destes, R$ 55.266,62 referem-se a honorários advocatícios, de
forma que o rendimento tributável seria R$ 44.713,20;
6 – Por fim, discorre sobre a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ações judiciais, entendendo que teria direito a
restituição do valor de R$ 5.526,66 retidos indevidamente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada.
Por fim, requereu:
a) seja declarada a extinção dos créditos tributários para os fatos geradores do período
de dezembro de 1998 a outubro de 2006, em razão da decadência, nos termos do artigo
156, inciso V, do Código Tributário Nacional;
b) seja reconhecida a ausência de omissão de rendimentos tributáveis, julgando-se
totalmente improcedente a notificação de lançamento;
c) seja reconhecido o indevido lançamento de imposto sobre valores de natureza
indenizatória e honorários advocatícios contratuais;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

d) seja reconhecido que pela aplicação da composição da tabela para Rendimentos
Recebidos Acumuladamente há ausência de omissão de rendimentos tributáveis,
ensejando inclusive a restituição integral de todo o IRRF retido;
e) seja reconhecida a retenção indevida do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, como acima exposto, determinando a restituição do valor de
R$ 5.526,66, devidamente corrigido na forma da legislação em vigor.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para excluir da base de cálculo
do lançamento o valor de R$ 55.266,62 pagos a título de honorários advocatícios. A decisão
restou assim ementada:
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido dada a ciência do lançamento ao interessado, com a perfeita identificação da
matéria tributável e com abertura de prazo para impugnar o crédito tributário, e
atendidos os demais requisitos da legislação, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa, como pugna a defesa.
RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide no mês do
recebimento ou crédito, momento em que, tendo ocorrido a retenção do imposto de
renda na fonte, começa a contagem do prazo para a fazenda laçar o crédito tributário.
Descabida a pretensão da defesa de fixar o termo inicial do prazo de decadência por
ocasião dos períodos a que se refere cada uma das parcelas que compõem o rendimento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e a jurisprudência não vinculam o julgamento administrativo, pois não
trazem conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 6/7/2015 (fl. 125) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 4/8/2015 (fls. 166 e 127 a 150), por
meio do qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, exceto
aquela relativa à dedução dos honorários advocatícios, acrescentando capítulo no qual discorre
sobre a natureza confiscatória da multa aplicada.
Requer:
a) seja reformado os termos do acórdão, reconhecendo-se a procedência total do
presente recurso voluntário;
b) seja declarada a extinção dos créditos tributários de fatos geradores do período de
dezembro de 1998 a outubro de 2006 em razão da decadência, nos termos do artigo 156,
inciso V, do Código Tributário Nacional, para que seja julgada totalmente improcedente
a Notificação de Lançamento em comento, determinando-se o seu cancelamento e
arquivamento;
c) seja aplicado o entendimento previsto no Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009 e no Ato
Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, para ser reconhecida a ausência de omissão
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

de rendimentos tributáveis, devendo ser julgada totalmente improcedente a Notificação
de Lançamento em comento, determinando-se o seu cancelamento e arquivamento;
d) seja reconhecido que pela aplicação da composição da tabela para Rendimentos
Recebidos Acumuladamente há ausência de omissão de rendimentos tributáveis,
ensejando inclusive a restituição integral de todo o IRRF retido;
e) seja reconhecida a retenção indevida do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, como acima exposto, determinando a restituição do valor de
R$ 5.526,66, devidamente corrigido na forma da legislação em vigor;
f) seja reconhecido o efeito confiscatório da multa aplicada, determinando seu
cancelamento ou, caso não seja aceito tal pedido, seja determinado, ao menos, sua
redução.
Considerando que dentre as matérias discutidas havia aquela referente à tributação
de verba relativa a juros compensatórios incidentes sobre rendimentos recebidos
acumuladamente no contexto de ação judicial, o julgamento do processo foi sobrestado em
função de determinação do Supremo Tribunal Federal. Com o trânsito em julgado dos embargos
de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo
Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), não mais subsiste o sobrestamento acerca da
incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros compensatórios recebidos no contexto da
ação judicial (tema 808), de forma que o processo foi a mim encaminhado para dar continuidade
ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente. Isso porque
as questões trazidas em recurso submetido à apreciação da segunda instância administrativa
relativas à natureza confiscatória da multa aplicada não serão conhecidas por constituírem-se em
flagrante inovação recursal, pois não foram submetidas à apreciação da primeira instância.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, copiados abaixo,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam os recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
acontece no presente recurso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
As alegações ou matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as discordâncias não apresentadas
na impugnação não poderão mais ser apresentadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, uma vez que não foram apreciadas pela julgador de piso, estando assim, preclusas.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

Ademais, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
Antes de adentrar ao mérito, a recorrente alega preliminarmente nulidade do
lançamento por ter tido seu direito de defesa cerceado, uma vez que
quando houve a solicitação de cópia dos documentos que instruíram a fiscalização
realizada até a lavratura da Notificação de Lançamento, conforme atesta o protocolo (f.
02 a 07), estas não foram fornecidas ao Recorrente, quando da apresentação da
impugnação, privando-o de obter informações essenciais ao exercício de seu direito de
defesa, portanto, não se alega na impugnação (f. 08 a 32) que o cerceamento se deu por
falta de ciência do lançamento ao interessado, ou mesmo por falta de perfeita indicação
da matéria tributável ou a não abertura de prazo para impugnar o crédito tributário,
como esclarece o Fisco no respectivo Acórdão.
Não assiste razão à recorrente. A alegação de que não foram fornecidas cópias dos
documentos que instruíram a fiscalização não demonstra ter havido qualquer prejuízo à
recorrente quando da apresentação da impugnação e do recurso. Pelo contrário, os termos da
impugnação e do recurso demonstram que a recorrente entendeu bem todos os fatos ocorridos, de
forma que não houve qualquer prejuízo efetivo para a apresentação da defesa.
A notificação de lançamento é clara sobre os fatos apontados e os termos da
impugnação demonstram que foi plenamente compreendida, pois se defende de cada fato
apontado no lançamento e não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indica expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observa todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, ainda mais quando a recorrente não aponta um específico ponto de
infringência ao art. 59 do mesmo Decreto, que enumera as hipóteses de nulidade no âmbito do
PAF, quais sejam: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente; no caso concreto, se nenhuma delas resta presente, de forma que o
lançamento não é nulo.
Conforme conclui o julgador de piso, no que o acompanho:
Assim, tendo sido dada a ciência ao interessado do lançamento, no qual a matéria
tributável encontra-se perfeitamente delineada, com abertura de prazo para impugnar o
crédito tributário, e atendidos os demais requisitos da legislação, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, como pugna a defesa.
Da preliminar de decadência
Por se tratar de matéria já analisada pelo julgador de piso, adoto os fundamentos
do voto condutor do Acórdão recorrido por ter o mesmo entendimento:
A defesa entende que, como os rendimentos recebidos acumuladamente incluem verbas
que deveriam ter sido pagas e se referem aos períodos compreendidos entre dezembro
de 1998 e outubro de 2006, esses meses deveriam ser considerados o momento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. O excerto que segue sintetiza bem a
premissa do argumento (fl.14 – o destaque é do original):
No presente caso, o lançamento pelo Fisco apenas se deu em 22 de novembro de 2011,
com a ciência do ora impugnante da lavratura da Notificação de Lançamento em
comento, tendo como objeto os fatos geradores datados entre dezembro de 1998 e
outubro de 2006.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

A tese da defesa não procede. De acordo com o art. 43, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN) instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o fato gerador
do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Ao disciplinar a matéria, a Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no seu art. 2o,
estabeleceu que “O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos”.
Então, à luz da legislação supra, é forçoso concluir que, antes de ter recebido os
rendimentos (abril de 2008), em razão de o sujeito passivo não ter a disponibilidade
econômica e jurídica da renda, o fato gerador previsto na lei não havia se materializado,
não tendo ocorrido, consequentemente, o nascimento da obrigação tributária (art. 114 e
116, inciso I, do CTN).
Nesse sentido, não há que se falar em ‘início da contagem do prazo decadencial’, antes
da percepção acumulada dos rendimentos, ainda que eles se refiram a vários exercícios.
Afora isso, o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ainda estabeleceu
expressamente o seguinte regramento para a matéria (g.n.):
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Convém registrar que, apesar de o referido artigo ter sido revogado recentemente pela
Medida Provisória no 670, de 10 de março de 2015, a sua revogação se aplica apenas
aos fatos geradores futuros, mantida a aplicação do referido dispositivo legal em relação
aos fatos geradores pretéritos, nos termos dos art. 105 e 106 do Código Tributário
Nacional.
No caso concreto, o sujeito passivo foi notificado do lançamento em 22/11/2011. O
crédito tributário se refere a fato gerador ocorrido em 2008, antes do decaimento do
direito da fazenda. Rejeito, pois, a preliminar levantada pela defesa.
Portanto, sem razão a recorrente neste Capítulo.
Da não tributação sobre o valor da correção monetária e dos juros de mora e
dos valores recebidos acumuladamente
Registro que, conforme despacho de fls. 168, o presente processo teve seu
julgamento sobrestado exatamente porque a matéria trazida neste Capítulo encontrava-se em
discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, questão agora já decidida pela Corte Superior.
A pretensão recursal merece ser acolhida neste Capítulo.
Conforme recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62
do RICARF, deve ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
aplicados na liquidação judicial quando do pagamento de verbas fora do tempo. No julgamento
foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Nesse sentido,
transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A conta de liquidação de sentença e demais demonstrativos de valores estão às fls.
55 a 68 (além de fls. 101/102) de onde se extrai que, conforme informa a própria recorrente, o
valor dos rendimentos recebidos, sem os juros, foi de R$ 99.979,82, de forma que somente esse
valor poderia ser tributado, uma vez que a parcela relativa aos juros é isenta de tributação.
Cabe lembrar ainda que o julgador de piso já determinou que seja decotada da
base de cálculo do lançamento os valores pagos como honorários advocatícios, ou seja, R$
55.266,62.
Quanto à tributação sobre os rendimentos omitidos, registro que não há dúvidas
que se trata de rendimentos recebidos de forma acumulada, conforme consta da própria
notificação de lançamento, de forma que entendo assistir razão à recorrente contribuinte em
relação a seu pedido neste particular.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

É que posteriormente à decisão da DRJ o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código
de Processo Civil (repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa)
afronta os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto
de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão
foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, foi aprovada a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez.”
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano-calendário 2008 deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram, ou seja, pelo
regime de competência.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes Acórdãos proferidos por este Conselho:
2202-000.675; 2401-004.656, 2301-005.940, 2401-006.028.
Quanto ao pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte, este deverá
ser apresentado junto à unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que
analisará a sua procedência e eventuais valores devidos após os cálculos propostos acima, uma
vez que este Colegiado não tem competência para apreciar pedidos de restituição.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria relativa à multa confiscatória, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
decotar da base de cálculo do lançamento a parcela relativa aos juros de mora, e para que o
imposto devido sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada seja calculado com
aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722172/2011-42

Fl. 179
DF CARF MF
Original